Tribunal: TJSP
Processo: 2003631-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Auto de infração e multa do exercício de 2009 - Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa em razão da prescrição - Citação da empresa executada em 2010 - Certidão de Oficial de Justiça noticiando a dissolução irregular em 2014, após a citação da empresa - Pedido de redirecionamento da ação aos sócios em março de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Auto de infração e multa do exercício de 2009 - Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa em razão da prescrição - Citação da empresa executada em 2010 - Certidão de Oficial de Justiça noticiando a dissolução irregular em 2014, após a citação da empresa - Pedido de redirecionamento da ação aos sócios em março de 2018 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.201.993-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003631-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, é agravado TVF BAR E MERCEARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36491
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003631-20.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGRAVADO: TVF BAR E MERCEARIA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Auto de
infração e multa do exercício de 2009 - Decisão que indeferiu o
pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa em
razão da prescrição - Citação da empresa executada em 2010 -
Certidão de Oficial de Justiça noticiando a dissolução irregular em
2014, após a citação da empresa - Pedido de redirecionamento da
ação aos sócios em março de 2018 - Prescrição intercorrente -
Inocorrência - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no
1.201.993-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos -
Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ em face de TVF BAR E MERCEARIA,
objetivando a reforma da decisão de fls. 64/67, proferida pelo MM. Juiz
Gustavo Pisarewski Moisés, que indeferiu o pedido de redirecionamento da
execução fiscal aos sócios da empresa executada, por entender que
decorreu o prazo prescricional de cinco anos, contados da citação.
Sustenta a agravante que a data inicial da contagem
do prazo prescricional não decorre da citação da pessoa jurídica, mas
sim, de fato posterior, no qual se verificou a dissolução irregular, conforme
entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não foi apresentada contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece ser provido.
Trata-se de execução fiscal proposta em outubro de
2009 para a cobrança de Auto de infração e multa do exercício de 2009,
com citação da empresa executada em abril de 2010.
No presente caso, verifica-se que a citação da
executada ocorreu em 2010, sendo certificado ato de dissolução irregular
por Oficial de Justiça em 2014, com pedido de redirecionamento da
execução fiscal aos sócios efetuado em março de 2018, devendo,
portanto, ser reformada a decisão agravada.
Isto porque, o termo inicial para contagem do prazo
quinquenal para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-
gerentes corresponde à data do ato de dissolução irregular que inviabiliza
a satisfação do crédito cobrado, quando tal ato for posterior à citação da
executada.
Com efeito, tal matéria já foi decidida pelo STJ, que
consolidou o seguinte entendimento:
“14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo
de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em
cinco anos, contado da diligência de citação da
pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a
esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito
passivo devedor original da obrigação tributária, por si
só, não provoca o início do prazo prescricional quando
o ato de dissolução irregular for a ela subsequente,
uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-
gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no
rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento
da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos
de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial
do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos
sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da
prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso
de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos
do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC fraude
à execução), combinado com o art. 185 do CTN
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição
para o redirecionamento impõe seja demonstrada a
inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à
citação da empresa originalmente devedora (REsp
1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no
item
anterior
(respectivamente,
nos
casos
de
dissolução irregular precedente ou superveniente à
citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias
o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração
da prática de atos concretos na direção da cobrança
do
crédito
tributário
no
decurso
do
prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescricional”.
(REsp no 1.201.993/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/05/2019,
DJe
12/12/2019)
Em face dessa decisão, é forçoso o acolhimento de
seus termos, na medida em que, como Corte máxima na análise de
matéria infraconstitucional, o acatamento de suas decisões proferidas em
sede de julgamento de recurso repetitivo é medida que se impõe, não
restando, com isso, hipótese para qualquer discussão sobre a matéria.
De sorte que, no caso sub judice, após a citação da
executada em abril de 2010 (fls. 20), a Municipalidade diligenciou para fins
de localização de bens penhoráveis, com tentativa frustrada de penhora
on-line em março de 2012 (fls. 27), bem como realização de pesquisa no
sistema RENAJUD em setembro de 2012 (fls. 35) e no sistema ARISP em
setembro de 2015 (fls. 51). Após a notícia da dissolução irregular da
empresa por certidão de Oficial de Justiça de junho de 2014 (fls. 46), a
Municipalidade requereu o redirecionamento da execução fiscal para os
sócios em março de 2018 (fls. 59/60).
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)